Tribunal: TJPA
Processo: 0805788-24.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805788-24.2021.8.14.0401

APELANTE: JOCIEL DE JESUS LOBATO PEIXOTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DE PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de JOCIEL DE JESUS LOBATO PEIXOTO, denunciado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, e condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa interpôs Apelação Penal pleiteando, primariamente, a absolvição sob a tese de insuficiência de provas. Alegou que o acusado negava o delito e que os depoimentos dos policiais eram contraditórios. Uma testemunha de defesa afirmou que nenhuma substância ilícita foi encontrada com o acusado no momento da abordagem.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou a redução da pena ao mínimo legal, clamando pela revisão da dosimetria da pena e a neutralização do vetor "natureza e quantidade da droga", e a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

A Corte
negou o pleito de absolvição
, considerando que a materialidade e a autoria delitiva restaram plenamente comprovadas. A materialidade foi demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.002265-QUI, que confirmou a substância como 33,7 gramas de Cocaína. A autoria foi consistentemente estabelecida pelos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares Alex da Costa Borges, Jorge Barros dos Santos Filho e Michel Henrique Barreto Cruz, tanto na fase investigatória quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência pacífica valida os depoimentos de policiais como prova eficaz, especialmente quando coerentes e em harmonia com as demais provas. A versão do acusado e da testemunha de defesa foi considerada dissociada dos depoimentos policiais e carente de fundamento. A configuração do crime de tráfico de drogas na modalidade "trazer consigo" não exige atos de comercialização, sendo suficiente a posse para fins de tráfico, e as circunstâncias da apreensão (81 papelotes de cocaína) indicam destinação comercial.

Quanto à dosimetria da pena:

Neutralização do vetor natureza e quantidade da droga: Entendeu-se que, embora a nocividade da cocaína seja alta, a valoração negativa desse vetor se mostrou desproporcional para a quantidade apreendida de 33,7 gramas. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, e uma quantidade "inexpressiva" não justifica a exasperação da pena-base. Com a neutralização, a pena-base foi redefinida para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06): O Magistrado de primeira instância havia deixado de aplicar essa redução devido a outros processos de mesma natureza contra o recorrente. No entanto, a decisão de apelação aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), que veda a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado, enquanto não houver trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Assim, a pena foi diminuída em 2/3 (dois terços).

IV. Dispositivo e tese

A Corte
CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
do recorrente Jociel de Jesus Lobato Peixoto. A pena foi
modificada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para o
regime aberto
, sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito, conforme o Art. 44, § 2º do Código Penal Brasileiro.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 da Lei n.º 11.343/06 (Lei de Drogas); Art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06; Art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2020.

Tema 1.139 do STJ (Recursos Especiais Repetitivos).

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _____ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0805788-24.2021.8.14.0401

8.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOCIEL DE JESUS LOBATO PEIXOTO

ADVOGADO: SEVERO DO CARMO, OAB/PA 12.233

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR:

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposto por

JOCIEL DE JESUS LOBATO PEIXOTO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8.ª Vara Criminal da Comarca de Belém que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público condenando-o à pena de
6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cumprido inicialmente no regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no
art.
33 da Lei n.º 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecente).

O
Ministério Público do Estado do Pará apresentou a
denúncia
em face do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no
Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
(Lei de Drogas).

Os fatos narrados na denúncia indicam que, em
23 de abril de 2021,
por volta das 16h00, policiais militares abordaram o recorrente, e, durante a revista pessoal, foi encontrado em sua cueca um saco plástico contendo
81 "papelotes" de substância semelhante a "pedra de oxi"
, posteriormente identificada como
33,7g de Cocaína
(Benzoilmetilecgonina).

Em
21 de outubro de 2021
, o juiz, após analisar a defesa,
recebeu a denúncia.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de
20 de outubro de 2022
, a audiência foi realizada. Estavam presentes o acusado com seu advogado, e as testemunhas de acusação (policiais militares) Alex da Costa Borges, Jorge Barros dos Santos Filho, e Michel Henrique Barreto Cruz. Uma testemunha de defesa foi dispensada, e a defesa insistiu na oitiva de GILVAN PENA DA CUNHA, que estava ausente. O acusado foi interrogado negando a autoria dos fatos.

Devido à insistência da defesa na testemunha ausente, a audiência foi
redesignada para 18 de maio de 2023
. Nesta data, ocorreu a oitiva da testemunha de defesa GILVAN PENA CUNHA, que afirmou não ter sido encontrada nenhuma substância ilícita com o acusado no momento da abordagem. O recorrente foi novamente interrogado e reiterou sua negativa, alegando que estava indo comprar medicamentos para sua filha quando foi abordado e que os policiais se contradiziam.

O Ministério Público apresentou seus memoriais, reforçando as provas de materialidade e autoria com base nos depoimentos policiais e laudo toxicológico, e pedindo a
condenação
do apelante por tráfico de drogas.

A defesa apresentou suas alegações finais arguindo que o acusado negava o delito e que os depoimentos dos policiais eram contraditórios, pleiteando a
absolvição
do réu.

Em
15 de dezembro de 2023
, foi prolatada
sentença
, julgando a
denúncia procedente
e
condenando o acusado
pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). A pena definitiva foi mantida em
06 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, a ser cumprido no regime inicial semiaberto
.

Em
23 de janeiro de 2024
, a defesa do acusado interpôs o
Recurso de Apelação
. Em
22 de julho de 2024
, a defesa apresentou as
razões da apelação
, pleiteando a
absolvição
ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

Em
6 de agosto de 2024
, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões
, pugnando pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso
e consequentemente, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em
10 de setembro de 2024
, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso, mas pelo seu desprovimento,
confirmando a sentença de primeira instância.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por JOCIEL DE JESUS LOBATO PEIXOTO, que pleiteia a absolvição sob a tese de insuficiência de provas.

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram
plenamente comprovadas
.

A materialidade foi solidamente demonstrada pelo
Auto de Apreensão e Apresentação,
que registrou a apreensão de
81 (oitenta e um) invólucros de substância petrificada amarelada
, e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.002265-QUI;
que concluiu ser a substância
33,7 gramas de Cocaína (Benzoilmetilecgonina)
.

A autoria foi consistentemente estabelecida pelos
depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares
Alex da Costa Borges, Jorge Barros dos Santos Filho e Michel Henrique Barreto Cruz, tanto na fase investigatória quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os policiais relataram que o acusado, conhecido como "tio barriga" ou "Barriga" e envolvido com uma organização criminosa na Cabanagem, foi abordado em atitude suspeita, e a droga foi encontrada
em sua cueca
.

É pacífico na jurisprudência que os
depoimentos de policiais são válidos e possuem inquestionável eficácia probatória
, especialmente quando coerentes e em harmonia com as demais provas, como é o caso presente. Não há óbice legal para que eles deponham sobre atos de ofício.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 16, 4g (dezesseis gramas e quatro decigramas) de cocaína, fracionadas em 4 (quatro) papelotes, além da apreensão de dinheiro em espécie, em poder do recorrente, totalizando R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas (e-STJ fls. 215/218). 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A defesa buscou a absolvição alegando que o acusado negou o delito e que os depoimentos dos policiais seriam contraditórios. A testemunha de defesa, Gilvan Pena Cunha, afirmou não ter sido encontrada nenhuma substância ilícita com o recorrente no momento da abordagem. No entanto, a versão do acusado e da testemunha de defesa foi considerada
dissociada dos depoimentos policiais e carente de fundamento
diante das provas colhidas, que se mostraram uníssonas e harmônicas.

Para a configuração do crime de tráfico de drogas na modalidade "trazer consigo" (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006),
não se exige a comprovação de atos de comercialização
; a mera posse para fins de tráfico já é suficiente. As circunstâncias da apreensão, como a quantidade fracionada e a forma de acondicionamento da droga (81 papelotes de cocaína), são elementos que claramente indicam a destinação comercial.

Diante do robusto conjunto probatório, que inclui a apreensão da substância ilícita confirmada por laudo pericial e os depoimentos consistentes dos policiais, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão inquestionavelmente demonstradas.

DA DOSIMETRIA DA PENA – REVISÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa clama pela revisão da dosimetria da pena e consequente redução, com a neutralização do vetor natureza e quantidade da droga, alegando que não foi devidamente avaliada, fixando a pena-base da recorrida em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença:

Em relação ao segundo vetor impugnado, a
natureza e a quantidade da droga,
o Magistrado
a quo
valorou o vetor da seguinte forma:
“
Em cumprimento ao art. 42 da lei 11.343/2006, entendo que a natureza da droga, em especial a cocaína, que causa rápida dependência e destruição física do dependente, merece avaliação negativa, a aumentar a pena base do crime.
”

Sobre o tema, destaco que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, e não de forma apartada, como no caso in concreto.

Embora a nocividade do entorpecente possa ser utilizada como fundamento para a valoração negativa das circunstâncias do crime, tal vetor não deve ser negativado quando a quantidade apreendida for inexpressiva.

No caso in concreto, destaco que foram apreendidas
33,7 gramas de Cocaína (Benzoilmetilecgonina)
,
de modo que a valoração negativa desse vetor se mostra desproporcional.

Neste sentido, a jurisprudência:

"3. Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

(STJ - AgRg no AREsp: 1605930 SP 2019/0312444-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2020)

Logo, referido vetor será neutralizado.

Sendo assim, redefino a pena-base do acusado que agora será fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias atenunates. Sem circunstâncias agravantes,

No que tange à terceira fase, não há causas de aumento da pena
. Sobre a causa de diminuição
, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Segundo consta da sentença, o Magistrado a quo deixou de aplicar a causa de redução ao recorrente pois ele responde a outros processos de mesma natureza, indicando uma reiteração delitiva, porém, nenhum com condenação transitada em julgado.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
).

Com o tema, sendo matéria de recurso repetitivo, vincula todos os julgamentos futuros sobre o tema, enquanto não houver o trânsito em julgado de
sentença
penal condenatória, eventuais ações contra a ré não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Neste ínterim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º), a ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Jociel de Jesus Lobato Peixoto, modificando a sua pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025